Tribunal: TJDFT
Processo: 0000727-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME DE NATUREZA MÚLTIPLA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. PROVAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. DOSIMETRIA. NATUREZA DA DROGA. ARTIGO 42 DA LAD. AFASTAMENTO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AFASTAMENTO DO BENEFÍCIO DO ARTIGO 33, § 4o, DA LAD. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO.
1. O “caput” do artigo 33 da Lei 11.343/2006 aponta crime de natureza múltipa (multinuclear), de sorte que a prática de quaisquer das condutas nele constantes caracteriza o tráfico de drogas, fazendo incidir as penas de seu preceito secundário.
2. Não havendo dúvidas de que os elementos de prova trazidos aos autos apontam a conduta do réu para o tráfico de drogas, na modalidade “vender/entregar/fornecer” para difusão ilícita, não há falar em absolvição.
3. A análise negativa da circunstância especial do artigo 42, da Lei n.o 11.343/2006 deve ser decotada, pois, embora se trate de droga altamente nociva e devastadora, a natureza do entorpecente deve ser analisada de forma conjunta com a quantidade, de modo que a comercialização de 1,74g (um grama e setenta e quatro centigramas) de “cocaína”, por ser inexpressiva, não justifica o incremento da pena-base.
4. Tratando-se de réu primário, de bons antecedentes, e inexistindo elementos que demonstrem que ele se dedicava a atividades criminosas (mormente por possuir profissão lícita de borracheiro), ou integrasse organização criminosa, impõem-se a redução, nos moldes do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, na fração máxima de 2/3 (dois terços).
5. Recurso da Defesa parcialmente provido. Recurso do Ministério Público desprovido.